Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-88.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. NEGÓCIO JURÍDICO. PAGAMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE DOLO PREORDENADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo órgão ministerial contra sentença que absolveu o recorrido da imputação do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos prova suficiente do dolo de fraudar as vítimas no momento da celebração do contrato de compra e venda do imóvel, apto a justificar a condenação criminal por estelionato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instrução comprova a existência de negociação verbal envolvendo a alienação de imóvel rural, com pagamento parcial do preço ajustado por parte do apelado, incluindo valores em espécie e cheque posteriormente devolvido por divergência de assinatura.
4. A análise das provas não permite concluir, de forma inequívoca, que o réu tenha agido, desde o início, com o propósito deliberado de enganar as vítimas para obter vantagem indevida. A quitação parcial do valor e a ausência de elementos que demonstrem a intenção fraudulenta no momento da contratação afasta a tipicidade penal da conduta.
5. A existência de demanda cível anteriormente ajuizada pelas vítimas, ainda que extinta sem resolução de mérito, reforça o caráter eminentemente patrimonial da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A configuração do crime de estelionato exige demonstração do dolo específico de enganar a vítima no momento da celebração do negócio jurídico. 2. A inadimplência contratual, por si só, não caracteriza ilícito penal."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, inc. III; CP, art. 171, caput.